Tribunal: STF
Processo: HC 233549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jordana Maria Borges Selzler em favor de Leonardo Quaresma da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 810.409/RS.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma da Lei 8.072/90 (1.º fato); e do artigo 35, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/06, ambos os fatos, na forma do artigo 69, caput, do Estatuto Repressivo, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que em 28.3.2022 foi proferida sentença nos autos principais e e que até a presente data não houve o julgamento do recurso de apelação interposto.



    Afirma que “considerando a falta de necessidade e não se mostrando mais a adequada a manutenção do paciente ao recolhimento preventivo, imperioso se faz a concessão da ordem a fim de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.” (p. 9)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possuía ocupação lícita. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a medida cautelar, ou, aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do mesmo diploma legal, em especial o uso de tornozeleiras. (p. 12)



    O ato coator transitou em julgado em 6.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Da leitura da decisão de primeiro grau, conclui-se que são idôneas as razões invocadas para decretar a custódia cautelar do paciente. Segundo o Magistrado (fls. 19-20, grifei):



    Segundo relatos, o setor especializado da polícia, DRACO, o setor de inteligência da BM e Polícia Rodoviária Federal obtiveram informações sobre o transporte de drogas que seria realizado da região metropolitana de Porto Alegre para Bagé, sendo a partir disso efetuada abordagem na BR 153, KM 526, do veículo Fiat/Uno Vivace, placas OWX-0A91, quando foram descobertos 04 tijolos de crack escondidos no chão do carro. Em sequência, os policiais foram até o local de esconderijo dos agentes e onde a droga era acondicionada, sendo encontrados 40 kg de maconha, 09 pedras de crack com peso de 230 g de crack e duas balanças de precisão. Portanto, verifica-se que se trata de integrantes de facção criminosa voltada para a prática do tráfico entre as regiões metropolitana de Porto Alegre e Bagé, agindo de forma organizada e contumaz, disseminando crack por toda acidade, sem olvidar das ações violentas que não raro protagonizam. Veja-se que na primeira apreensão, na BR 153, foram encontrados 04kg de crack acondicionados em 04 tijolos, quantia suficiente para o preparo de 40.000 pedras da substância, segundo informado pela autoridade policial. Já na aprensão residencial, foram encontrados 230g, já particionados em 09 pedras e que logo estariam prontos para a comercialização, sendo a quantidade suficiente para produzir 2.300 pedras de crack, ou seja, não se trata de tráfico em pequena escala, mas de agentes organizados e com o desiderato de disseminar a droga por toda acidade em troca de vultoso lucro.



    Mantida a segregação na sentença condenatória, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de origem, que denegou a ordem por entender fundamentada a preventiva (fls. 12-17).



    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, diante da permanência dos motivos originais da imposição da segregação cautelar. 



    Na espécie, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva do acusado, ao destacar, sobretudo, a quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do acusado. 



    Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 



    De fato, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 652.004/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/4/2021). 



    Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021).



    No que tange à alega demora injustificada, reitero não haver excesso de prazo, uma vez que, a despeito do réu estar preso desde 25/6/2021, o Tribunal a quo referiu que "o juízo de primeiro grau prestou a informação de que se está aguardando que as defesas dos corréus, que também restaram condenados, apresentem contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público" (fl. 16). 



    Ademais, "os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC n. 499.712/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 9/9/2019), sobretudo em se tratando, repita-se, de feito complexo, que envolve diversos acusados que atuavam de maneira estruturada. 



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, por força de sentença proferida em 28/3/2022. 



    Ressalto que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (...)



    Em virtude dessas considerações, não verifico, ao menos por ora, excesso injustificado de prazo para o julgamento da apelação a ensejar a imediata concessão de liberdade ao paciente.



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal:



    Na hipótese, comprovada a materialidade e a existência de indícios de autoria, verifica-se que o periculum libertatis restou demonstrado na necessidade de resguardar-se a ordem pública, considerando, especialmente, a grande quantidade de entorpecentes encontrados (40 kg de maconha e 09 pedras de crack, pesando 230 g – fl. 20) e o risco de reiteração delitiva. Tais circunstâncias, por certo, são indicativas da periculosidade social do agente e da gravidade concreta do crime, sendo, portanto, aptas a demonstrar a imprescindibilidade da medida constritiva na espécie, garantindo-se a ordem pública. Ademais, segundo as informações de fls. 187/192, o paciente foi julgado e condenado em sentença de 1º grau pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 11.343/06, na forma da Lei 8.072/90 (1º fato) e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do CP, às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado e à pena de 1350 dias-multa. Entendendo que o paciente respondeu preso a todo o pro- cesso e não vislumbrando a ocorrência de fato novo a permitir a liberdade provisória, a sentença decidiu pela manutenção da prisão preventiva (fl. 63). Isso significa que a sentença entendeu que persistem as razões que determinaram originariamente a preventiva. O que seja, o risco à ordem pública, havendo a necessidade de afastar o acusado do ambiente social. [...] Assim, apresentada fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da medida, não havendo fundamentos para aplicação de cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes às circunstâncias que envolvem o caso. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação de culpa, cumpre destacar que este não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais. Admite-se, com base no princípio da razoabilidade, uma certa variação, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de forma que a mora processual para a formação da culpa somente se evidencia quando há inércia ou omissão atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação. [...] No caso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 28/03/2022, tendo condenado o paciente às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado e à pena de 1350 dias- multa, não se afigura desarrazoada a espera pelo julgamento do recurso, diante da pena fixada (fls. 201-203, grifei).” (eDOC 8)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Percebe-se que, a despeito do paciente estar preso desde 25.6.2021, o Tribunal a quo referiu que "o juízo de primeiro grau prestou a informação de que se está aguardando que as defesas dos corréus, que também restaram condenados, apresentem contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público" (eDOC 8, p. 4). Não se vislumbra a necessidade de intervenção desta Corte na marcha processual para preservar o direito de locomoção do paciente.



    Ademais, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 28.3.2022, tendo condenado o paciente às penas de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado e à pena de 1350 dias-multa, não se afigura desarrazoada a espera pelo julgamento do recurso, diante da pena fixada.



    A defesa requer ainda a revogação da prisão do paciente, ou a aplicação de medidas cautelares, sustentando que o paciente em nada tem a haver com associação ao tráfico de drogas. (eDOC 1, p. 13)



    Dessa forma, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Portanto, caso a medida requerida pressuponha uma análise ampla do caso concreto, indo além da cognição limitada que se permite em sede de habeas corpus, inviabiliza-se a concessão da ordem por este meio. O Supremo Tribunal Federal não pode se caracterizar como sede de um novo juízo integral da causa, com um reexame exauriente do julgado pelas instâncias inferiores.



    Cito, ainda, a fundamentação apresentada pelo Juiz na sentença condenatória, onde foi mantida a prisão preventiva do paciente:



    “Culpabilidade em grau médio, uma vez que o réu agiu com plena consciência da ilicitude dos fatos, em conluio com apenado do regime fechado. O réu não ostenta antecedentes para esse delito. Conduta social nada consta. Personalidade sem elementos para auferir. Motivo inerente ao tipo. Circunstâncias desfavoráveis, pois cometeu o delito na companhia de adolescente, porém, circunstâncias valorada como majorante da pena. Consequências esperadas pela norma. Não há o que se perquirir acerca do comportamento da vítima. A natureza da substância é comum ao delito. A quantidade é expressiva (40kg).



    Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.



    Aumento a pena em 1/6 (um sexto), em razão do cometimento do delito na presença de adolescente, ficando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, que torno definitiva para esse delito, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.



    Aplico, também, a pena de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, fixando o dia-multa à razão de 1/20 do salário-mínimo vigente à época do fato e corrigido desde aquela data, de acordo com art. 33 e 43, da Lei n° 11.343/06, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59, Código Penal, descritas acima, e a situação econômica do réu.



    Fato 2 – Associação para o Tráfico de Drogas.



    Culpabilidade em grau médio, uma vez que o réu agiu com plena consciência da ilicitude dos fatos, em conluio com apenado do regime fechado. O réu não ostenta antecedentes para esse delito. Conduta social nada consta. Personalidade sem elementos para auferir. Motivo inerente ao tipo. Circunstâncias desfavoráveis, pois cometeu o delito na companhia de adolescente, porém, circunstâncias valorada como majorante da pena. Consequências esperadas pela norma. Não há o que se perquirir acerca do comportamento da vítima. A natureza da substância é comum ao delito. A quantidade é expressiva (40kg).



    Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva para esse delito, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.



    Aplico, também, a pena de multa de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, fixando o dia-multa à razão de 1/20 do salário-mínimo vigente à época do fato e corrigido desde aquela data, de acordo com art. 33 e 43, da Lei n° 11.343/06, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59, Código Penal, descritas acima, e a situação econômica do réu.



    CÚMULO MATERIAL:



    Considerando o concurso material de crimes, somo as penas, ficando o réu LEONARDO condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 33, do Código Penal, e à pena de multa de 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa à razão de 1/20 do saláriomínimo vigente à época do fato e corrigido desde aquela data.



    (...)



    O réu Leonardo respondeu ao processo preso. Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois restou comprovada a materialidade e autoria delitiva. Ademais, em que pese a primariedade do réu, os delitos em que foi condenado envolvem vultosa quantidade de drogas, o que denota um risco à ordem pública, sobretudo a reiteração de conduta criminosa. Logo, mantenho a prisão preventiva do réu.” (eDOC 3, p. 29-35)



    Dos excertos acima transcritos, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconheceu a presença dos requisitos para manter a prisão preventiva do paciente. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente